Tribunal: TCU
Processo: 027.574/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Frank Gomes Freitas, João José Damasceno Lima, José Silva Filho e Pedro Ivo Alves Bezerra contra o Acórdão 2454/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou débito solidário aos dois primeiros, além de ter-lhes aplicado a multa individual do art. 57 da Lei 8.443/1992; aos dois últimos, esta Corte cominou-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da LOTCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.